Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-06.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CÁCERES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO DIVERSO. PROVIMENTO ORIGINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA TRANSFERÊNCIA (ART. 58 DA LC MUNICIPAL No 25/1997). PRESERVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLASSE E NÍVEL INEXISTENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL VINCULADA AO EXERCÍCIO NO MESMO CARGO (LC MUNICIPAL No 47/2003). IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARGO DIVERSO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO ESTRUTURAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 338613929 – reclamação no 1008752-06.2024.8.11.0006 – Juizados Especiais de Cáceres), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - o Recorrente, ELISEU LUCAS MONTEIRO, é servidor público municipal do Município de Cáceres/MT, tendo sido nomeado para o cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, com carga horária de 40 horas semanais, por meio do Decreto no 493, de 14/7/2010, com efeitos funcionais a partir de 1/7/2010, vinculado ao regime jurídico previsto na Lei Complementar no 25/1997 (id. 338613910); - em 5/9/2013, foi editada a Portaria no 488, pela qual houve elevação de nível e classe dos servidores de carreira, inclusive do Recorrente, com efeitos a partir de 1/7/2013, em razão de nova habilitação específica e tempo de serviço, nos termos do respectivo ato administrativo (id. 338613913); - no ano de 2017, após aprovação em concurso público homologado pelo Decreto no 392/2017, o Recorrente foi nomeado para o cargo efetivo de Contador, com carga horária de 40 horas semanais, por meio do Decreto no 021, de 16 de janeiro de 2018, passando a exercer as atribuições inerentes ao referido cargo no âmbito da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT (id ́s. 338613911 e 338613912); - consta dos autos diploma de Bacharel em Ciências Contábeis expedido pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em 9/12/2008 (id. 338613908), bem como certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública com Ênfase em Controladoria, concluído em 3/5/2013 (id. 338613909); - em 24/07/2024, o Recorrente ajuizou a presente demanda em face do Município de Cáceres/MT, atribuindo à causa o valor de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) e postulando o reenquadramento funcional e o pagamento de diferenças salariais (id. 338613903); - o demonstrativo de pagamento referente ao mês de junho/2024 indica que o Recorrente, ocupante do cargo de Contador, encontrava-se enquadrado na Classe C – Nível 2, Grupo “Téc. de Desenvolv. Municipal ‘D’”, percebendo salário base de R$ 8.158,73 (oito mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), adicional de função no Valor de R$ 2.180,70 (dois mil cento e oitenta reais e setenta centavos) e adicional por tempo de serviço no importe de R$ 2.284,44 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), totalizando vencimentos brutos de R$ 12.623,87 (doze mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) e valor líquido de R$ 8.988,33 (oito mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) (id. 338613907). 3- A controvérsia central reside em definir se a investidura do Recorrente no cargo de Contador configurou mera transferência funcional, com preservação automática da classe anteriormente ocupada, ou se se tratou de provimento originário em carreira distinta, submetendo-se, portanto, às regras próprias do novo cargo; 3.1) Os fatos comprovados indicam que o Recorrente foi aprovado em novo concurso público, homologado pelo Decreto no 392/2017, sendo posteriormente nomeado para o cargo efetivo de Contador por meio do Decreto no 021/2018. A investidura decorrente de aprovação em concurso público constitui forma típica de provimento originário, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. O vínculo jurídico anteriormente existente não se projeta automaticamente sobre o novo cargo, salvo expressa previsão legal; 3.2) O Recorrente sustenta que houve “transferência”, com fundamento no art. 58 da Lei Complementar Municipal no 25/1997, afirmando que teria havido acolhimento administrativo do pedido de mudança de cargo. Todavia, a interpretação sistemática do referido dispositivo revela que a transferência ali disciplinada constitui forma de movimentação funcional interna, distinta do provimento originário decorrente de aprovação em concurso público para cargo diverso. 3.3) Ainda que tenha havido requerimento administrativo do servidor para assumir o novo cargo após aprovação em concurso, tal circunstância não transmuda a natureza jurídica da investidura, que permaneceu sendo originária. O §2o, do art. 58 assegura a manutenção de classe e vencimento apenas na hipótese de transferência para cargo de igual denominação, o que não se verifica no caso concreto, pois os cargos de Técnico em Contabilidade e Contador possuem denominações, atribuições e estrutura remuneratória próprias, inserindo-se em carreiras distintas. Logo, não incide a regra de preservação automática de classe. Nesse sentido: “... Art. 58. Transferência é a movimentação do servidor estável, de um cargo efetivo de carreira para outro de igual denominação ou de denominação diversa, para o mesmo ou para o quadro de pessoal diverso. § 1o A transferência para cargo de denominação diversa dependerá de habilitação do servidor em concurso público e da satisfação de exigência do grau de escolaridade para o exercício do novo cargo. § 2o Na transferência para cargo de igual denominação, de quadro pessoal diverso, não haverá alteração de casse nem de vencimento. § 3o Será permitida a transferência de ocupante de cargo pertencente a quadro em extinção, para quadro de outra entidade, observado o disposto nos parágrafos anteriores. ...”; 3.4) A progressão funcional encontra disciplina específica na Lei Complementar Municipal no 47/2003, na seção I da Progressão funcional. Nesse sentido: “... Art. 18. A progressão funcional da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal ocorrerá exclusivamente por titulação e avaliação de desempenho, observado o cumprimento do estágio probatório. Art. 19. A progressão funcional de uma classe para outra imediatamente superior ao que ocupa dentro do mesmo cargo far-se-á no interstício de 3 (três) anos. § 1o Para a primeira progressão, no ato de enquadramento, o prazo será contado a partir da data de início do efetivo exercício do Profissional de Desenvolvimento Municipal no cargo. § 2o Decorrido o prazo previsto na caput deste artigo, a progressão dar-se-á automaticamente. Art. 20. A progressão de um nível para outro imediatamente superior a que ocupa, no mesmo cargo, far-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo Profissional de desenvolvimento Municipal, devidamente comprovada desde que cumprido o estágio probatório. ...”; 3.5) A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão inequívoca de que a progressão funcional está vinculada ao exercício no mesmo cargo. O legislador municipal foi expresso ao condicionar a evolução funcional à permanência e ao desempenho no cargo específico. Inexiste previsão normativa que autorize a soma do tempo de serviço prestado em cargo diverso para fins de enquadramento estrutural em nova carreira. Sob a perspectiva teleológica, o sistema de classes e níveis visa organizar o desenvolvimento interno da carreira, preservando a coerência remuneratória e a hierarquia funcional. Permitir a transposição automática de classes entre cargos distintos importaria reestruturação remuneratória sem respaldo legal, em afronta ao princípio da legalidade administrativa. Quanto à alegação de direito adquirido a regime jurídico, observa-se que o adicional por tempo de serviço, previsto na Lei Complementar no 25/1997, permanece sendo pago, conforme demonstrado nos autos. Inocorreu supressão de vantagem pessoal incorporada. Cumpre destacar que os precedentes invocados pelo Recorrente, inclusive aqueles que reconhecem a manutenção de vantagens pessoais em hipóteses de mudança de cargo no mesmo ente federativo, referem-se à preservação de vantagens subjetivas já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor (como adicionais e VPNI), e não à transposição de posicionamento estrutural em plano de carreira diverso. No caso concreto, não se discute supressão de vantagem pessoal incorporada, mas reenquadramento estrutural em carreira distinta, hipótese que exige previsão legal expressa, inexistente no ordenamento municipal. É firme o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público. O servidor possui direito às vantagens já incorporadas, mas não à manutenção automática das regras de progressão funcional quando passa a integrar carreira distinta; 3.6) A progressão depende de previsão legal expressa e ocorre dentro do mesmo cargo. Inocorre norma autorizando a soma de tempo em cargo diverso para enquadramento estrutural. Logo, inexiste direito ao reenquadramento pretendido. Precedentes. (TJMT – 3aTR – RI no 1011740-97.2024.8.11.0006 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques - j. 30/9/2025 - DJe 2/10/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1009444-05.2024.8.11.0006 – rela. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro - j. 14/1/2026). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008752-06.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELISEU LUCAS MONTEIRO - CPF: 865.703.231-72 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026